Tribunal: TJDFT
Processo: 0737918-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737918-32.2017.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: VALTER HOMERO RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. TESE LEVANTADA PELA PARTE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. As decisões judiciais devem expor as razões de seu convencimento, não se exigindo manifestação sobre todas as teses formuladas pelos litigantes, quando partes dela é suficiente para seu fundamento. No caso, muito embora haja a devida fundamentação, o julgado não fez referência à tese de defesa da embargante sobre a não comercialização de planos de saúde no DF. Devida a correção neste particular. 2. A Resolução n° 19 do Conselho de Saúde Suplementar CONSU prevê a necessidade de disponibilização do plano individual quando da cessão do plano coletivo, e, embora ressalve sua aplicabilidade para os casos em que operadora oferte este tipo serviço, é de se reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, norma de hierarquia e importância maior, considerando a natureza de suas normas, que pretende tutelar a parte vulnerável da relação jurídica, de modo a se afastar a restrição imposta pela resolução e, por analogia, aplicar o disposto no art. 30 da Lei n° 9.656/98, que não faz qualquer restrição. Assim, por se mostrar contrário aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, afasta-se o art. 3° da Resolução n° 19 da CONSU. 3. O fato de a apelante não comercializar plano de saúde familiar ou individual não a isenta de arcar com as consequências advindas da rescisão contratual, em face da natureza jurídica do contrato. Isso porque, em que pese não seja ilegal o direito da operadora em rescindir unilateralmente os contratos coletivos, tem-se que, no caso em concreto, tal direito há de ser relativizado, principalmente porque o apelado é portador de doença generativa incurável (ELA) em estado terminal, necessitando de tratamento terapêutico continuado. 4. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes. Acórdão mantido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 478 do Código Civil, sustentando que não disponibiliza plano de saúde individual, razão pela não qual não há qualquer ilegalidade na ausência de oferta à recorrida de migração para tal tipo de modalidade; b) artigos 186, 188, inciso I, 927 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, defendendo a inexistência de comprovação dos danos morais suscitados, bem como que o valor da indenização fixado a esse título é exorbitante, devendo ser reduzido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 478 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. OPERADORA QUE NÃO MANTÉM PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. LEI 9.656/1998. ART. 3o DA RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. CDC. DIÁLOGO DAS FONTES. LICITUDE DA RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA OPERADORA. BENEFICIÁRIOS QUE CONTRIBUÍRAM PARA O PLANO DE SAÚDE. DIREITO À PORTABILIDADE DE CARÊNCIA RECONHECIDO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 16/02/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/07/2018 e atribuído ao gabinete em 21/01/2019. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional, bem como sobre a obrigação de a operadora de plano de saúde coletivo empresarial, depois de resilir unilateralmente o contrato firmado com o empregador, disponibilizar, ao universo de beneficiários, sem novo período de carência e com igual preço, plano individual ou familiar, que não mantém em sua carteira de serviços. 3. A ANS, no exercício de seu poder normativo e regulamentar acerca dos planos de saúde coletivos - ressalvados, apenas, os de autogestão -, deve observar os ditames do CDC. 4. Se, de um lado, a Lei 9.656/1998 e seus regulamentos autorizam a resilição unilateral injustificada do contrato pela operadora do plano de saúde coletivo empresarial, de outro lado, o CDC impõe que os respectivos beneficiários, que contribuíram para o plano, não podem ficar absolutamente desamparados, sem que lhes seja dada qualquer outra alternativa para manter a assistência a sua saúde e de seu grupo familiar. 5. A interpretação puramente literal do art. 3o da Resolução CONSU no 19/1999 agrava sobremaneira a situação de vulnerabilidade do consumidor que contribuiu para o serviço e favorece o exercício arbitrário do direito de resilir pelas operadoras de planos de saúde coletivos empresariais, o que não tolera o CDC, ao qual estão subordinadas. 6. O diálogo das fontes entre o CDC e a Lei 9.656/1998, com a regulamentação dada pela Resolução CONSU no 19/1999, exige uma interpretação que atenda a ambos os interesses: ao direito da operadora, que pretende se desvincular legitimamente das obrigações assumidas no contrato celebrado com a empresa e que não oferece plano na modalidade individual ou familiar, corresponde o dever de proteção dos consumidores (empregados da estipulante), que contribuíram para o plano de saúde e cujo interesse é na continuidade do serviço. 7. Na ausência de norma legal expressa que resguarde o consumidor na hipótese de resilição unilateral do contrato coletivo empresarial pela operadora, sem a contratação de novo plano pelo empregador, há de se reconhecer o direito à portabilidade de carências, permitindo, assim, que os beneficiários possam contratar um novo plano de saúde, observado o prazo de permanência no anterior, sem o cumprimento de novos períodos de carência ou de cobertura parcial temporária e sem custo adicional pelo exercício do direito. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1819894/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/8/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 186, 188, inciso I, 927 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. As razões do agravo interno merecem acolhida, porquanto houve a devida impugnação específica aos fundamentos da decisão de admissibilidade recursal. Reconsiderada a deliberação da Presidência desta Corte para nova apreciação do agravo. 2. O Tribunal local concluiu, após a análise do acervo probatório dos autos, estarem demonstrados os elementos ensejadores do dever de indenizar e a responsabilidade do hospital pela falha na prestação dos serviços. Alterar tais conclusões demandaria reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é vedado em razão da incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. O valor fixado a título de danos morais somente comporta revisão nesta sede recursal nas hipóteses em que se mostrar ínfimo ou excessivo, o que não restou configurado na espécie. Precedentes. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da Presidência desta Corte e, de plano, negar provimento ao agravo. (AgInt no AREsp 1701083/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025